Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709936-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRESSA REGINA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Andressa Regina da Silva contra suposto ato ilegal imputado à Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Markus do Carmo Souza indeferiu o pedido de realização de perícia nos aparelhos celulares e a apresentação da gravação do circuito interno de filmagem do condomínio, uma vez que as medidas seriam dispensáveis para o deslinde da controvérsia e incompatíveis com o procedimento dos juizados especiais (proc. no 0714492-26.2020.8.07.0020, ID no 84257027). 2. A impetrante, em suma, defende a necessidade de produção das provas pleiteadas na ação de conhecimento com o intuito de corroborar os seus argumentos, sob pena de restar caracterizado cerceamento do direito de defesa. 3. Pugna pelo deferimento de liminar para que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/4/2021 às 13:30h seja cancelada e, no mérito, pede a concessão da segurança para que o referido processo seja extinto, sem resolução do mérito ou redistribuído para uma Vara Cível. 4. Custas recolhidas (ID no 24689116 e no 24689121). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar Mandado de Segurança impetrado, dentre outros, contra atos de Juízes do Distrito Federal. 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 9. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda à inicial). 10. Esse dispositivo preceitua que, identificada a ausência de interesse processual, é prescindível a emenda à inicial, uma vez que se trata de vício insanável. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 993898, 20160110859586APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 12. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 13. O contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem Mandado de Segurança contra ato jurisdicional. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 14. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 15. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 16. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A decisão indeferiu as provas pleiteadas pela ré na ação de conhecimento, ora impetrante, ponderando que seriam desnecessárias para a solução da controvérsia, uma vez que dispensáveis para o regular andamento do feito. Ademais, consignou que a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes poderá contribuir para o esclarecimento do cenário fático objeto de análise no processo originário (0714492-26.2020.8.07.0020). 18. O Relator poderá, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e do art. 330, inciso III do CPC. 19. Ausentes a ilegalidade, teratologia ou abuso de poder inquestionável na decisão contra a qual se insurge, conclui-se, de plano, que o Mandado de Segurança não é a via adequada à tutela do direito da impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. Dispositivo 20. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso I c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009). 21. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. 22. Comunique-se ao 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, com cópia. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO